Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-07.2020.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002620-07.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILDO ADAIR DO COUTO LTDA - CNPJ: 20.923.394/0001-67 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DO COUTO NETO - CPF: 751.442.121-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITOS DE ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao reconhecer, de ofício, a inconstitucionalidade de créditos de ICMS apurados por estimativa simplificada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

2. O ente fazendário requereu a manutenção da execução quanto à obrigação tributária acessória relativa à não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode subsistir quanto à obrigação tributária acessória, ainda que os créditos principais tenham sido declarados inconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação tributária acessória tem natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do tributo principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) configura infração à obrigação acessória e é passível de exigência fiscal própria, legitimando a manutenção da execução nesse ponto.

6. A jurisprudência do TJMT reitera que a nulidade do crédito tributário principal não afasta a exigibilidade da obrigação instrumental, voltada à fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A obrigação tributária acessória subsiste de forma autônoma mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, sendo plenamente exigível quando descumprida.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, §§ 1º a 3º, e 115.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp

783.791
/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2015; TJMT, N.U 0003436-09.2015.8.11.0050, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002620-07.2020.8.11.0059 ajuizada em face de
GILDO ADAIR DO COUTO LTDA
e de
JOSÉ GONÇALVES DO COUTO NETO
, reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade dos créditos executados e extinguiu o feito.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que
seja mantida a execução da obrigação tributária acessória
referente à CDA 20192134787, por “
falta de entrega da EFD
”
.

Instada, a parte apelada não se manifestou
(Id. 289432596)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme
relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Porto Alegre do Norte
(MT) que, nos autos
da execução
fiscal n.
1002620-07.2020.8.11.0059
ajuizada em face de
GILDO ADAIR DO COUTO LTDA

e de
JOSÉ GONÇALVES DO COUTO NETO
,
reconheceu, de
o
fício, a inconstitucionalidade dos créditos executados e extinguiu o feito
.

Denota-se dos autos
que
o d. Juízo
a quo
reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS apurado por estimativa simplificada e, consequentemente, declarou nula as

CDA’S executadas, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre que, conforme sustentado pela apelante em suas razões,
além da cobrança dos créditos atinentes ao
ICMS por estimativa simplificada, havia também a cobrança de
uma
obrigaç
ão
tributária acessória
, qual seja, “
falta de entrega da EFD
”
, plenamente exigíve
l
.

A respeito,
o
c. Superior Tribunal de Justiça
já
assentou o entendimento de que
“
a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária
”.

(
ex
vi
STJ
–
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
05/02/2016
)
[sem destaque no original]

Assim, ainda que inconstitucionais as obrigações principais, a cobrança por falta de emissão de documentos fiscais deve ser mantida.
A saber, este é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos como o do presente:
TJ-MT – N.U 0003436-09.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Re. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025.

Por tais considerações, o provimento

do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para manter
a cobrança do crédito tributário executado inscrito na

CDA
20192134787
.

Em atenção ao Tema 1.059 do c. STJ, deixo de majorar os honorários recursais devidos pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025